Tribunal: STF
Processo: RHC 116089
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NOS ARTS. 310 DO RISTF E 30 DA LEI 8.038/90. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.